Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DA PROVA DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0750698- 12.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar consistente em arresto para penhora de crédito no rosto dos autos de processo em trâmite na Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. O agravante defende a necessidade urgente de penhora para garantir a execução. Afirma que a empresa executada se esquiva do pagamento e que não possui outro bem passível de constrição judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61408446). Liminar indeferida (ID 61444588). Sem contrarrazões.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. O arresto cautelar somente pode ser deferido se não houver dúvida quanto ao direito pleiteado e se for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda. No caso, não restou demonstrado qualquer elemento que evidencie a dilapidação do patrimônio do devedor. Ademais, as telas de WhatsApp juntadas aos autos demonstram a intenção da parte em quitar o débito. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento de cautelar de arresto. Nesse sentido: (Acórdão 1899318, 07218202820248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.